Tribunal: TJDFT
Processo: 0726955-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que retificou o valor da causa e indeferiu pedido de tutela provisória. A agravante requereu o provimento do recurso para deferir a tutela provisória e restabelecer o valor originalmente atribuído à causa. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são definidas em rol taxativo pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil. Em que pese a possiblidade de mitigação quando a situação dos autos revelar eventual inutilidade do provimento em sede de apelação, não se verifica tal hipótese no caso presente. Ante o exposto, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403